Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0701871-18.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENATO MITRANO PERAZZINI AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Cumpra o agravante, RENATO MITRANO PERAZZINI, integralmente, o despacho que determinou a comprovação da hipossuficiência, ID 55119781, colacionando aos autos, no prazo de dois dias, os extratos bancários, a declaração de Imposto de Renda do última exercício, além de outros documentos que corroborem a alegada hipossuficiência, sob pena de indeferimento da gratuidade de justiça. Int. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora